Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710475-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra decisão de ID 34210305, exarada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710475-36.2022.8.07.0000, pela qual esta Relatoria, por considerar que a isenção do pagamento de custas processuais, prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, destina-se apenas às ações coletivas nele tratadas, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito individual de seus sindicalizados, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do recurso (ID 35124973). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2022 às 14:22:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora